Tribunal: TJSP
Processo: 1527823-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes, prova dos autos que comprova a veracidade das afirmações. Visualização quanto ao ato de troca característico da mercancia, que foi positivado com o encontro de drogas. Quantidade de drogas e

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes, prova dos autos que comprova a veracidade das afirmações. Visualização quanto ao ato de troca característico da mercancia, que foi positivado com o encontro de drogas. Quantidade de drogas e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Mantida. Substituição da pena privativa de liberdade. Não aplicado. Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO.